Tribunal: STF
Processo: HC 194035
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Eduardo de Vilhena Toledo e outros, em benefício de Luiz Carlos dos Reis, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar agravo regimental, manteve decisão monocrática de inadmissão do Recurso Especial n. 1.820.301/DF, por óbice processual (ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. Não pode ser conhecido o agravo regimental que não infirma todos os fundamentos da decisão monocrática agravada. Agravo regimental não conhecido”. 
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado juntamente com outros oito corréus, pois, conforme costa da denúncia, “no período compreendido entre, pelo menos, 1° de fevereiro de 20161 e 04 de outubro de 2016', (...) promoveram, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa, associando-se entre si, sob o comando coletivo dos três primeiros denunciados, de forma estruturalmente ordenada, estável e com divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter vantagens patrimoniais, mediante a prática de infrações penais (...) entre as quais furto mediante fraude e concurso de agentes (art. 155, §4º, incisos II e IV do Código Penal), falsidade documental (art. 297 do Código Penal), uso de documento falso (art. 304 do Código Penal) e lavagem de ativos financeiros (art. 1°, caput, da Lei 9613/98)”. 
    Sobreveio sentença condenando o paciente à pena de onze anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, por liderar organização criminosa e por furto qualificado, trinta e uma vezes, em continuação delitiva (§ 3º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e incs. II e IV do § 4º do art. 155, na forma do caput do art. 71 do Código Penal). 
    3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao apelo defensivo e deu provimento ao recurso ministerial para fixar reparação mínima.
    4. Houve recurso especial da defesa (REsp n. 1.820.301/DF), tendo o Relator, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, do Superior Tribunal de Justiça, conhecido parcialmente do recurso e, nessa parte, “não provido com esteio na não ofensa aos arts. 619 e 620 do CPP, com espeque nas Súmulas 7/STJ, 282, 284 e 356/STF, na higidez da dosimetria penal, pois não configurado o bis in idem e nem a reformatio in pejus e pela não configuração do crime de estelionato”. 
    5. Contra o acórdão da Quinta Turma, que manteve a decisão ao julgar o respectivo agravo regimental, impetrou-se o presente habeas corpus. Busca-se a anulação do acórdão impugnado, no qual não se conheceu do agravo regimental por óbice processual (ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada).
    Informam os impetrantes que “o presente pleito suscita constrangimento por flagrante ilegalidade, enfrentada pelo Paciente, no que se refere a aspecto pontual e objetivo: o gravíssimo erro judiciário do e. Tribunal coator ao não conhecer do agravo regimental interposto, ainda que presentes todos os pressupostos de admissibilidade, como a legitimidade, o interesse recursal, a tempestividade e o cabimento”. Nessa linha, sustenta “manifesta violação aos direitos à ampla defesa e à devida prestação jurisdicional (art. 5º LV e art. 93, IX ambos da Constituição Federal)”. 
    Alegam que “a decisão do e. Ministro Relator cometeu gravíssimo equívoco ao tratar a tese de violação aos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal como pretensão não subsidiária, quando, na verdade – uma vez que considerou plenamente satisfeito o requisito do prequestionamento –, nem deveria ter se debruçado sobre ela”. Assim, estaria equivocado o acórdão impugnado quando “não conheceu do Agravo por, supostamente, não ter sido impugnada a parte da decisão monocrática que refutou suposta ofensa do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios aos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal”. 
    Afirmam que “não restam dúvidas de que o Paciente enfrentou minudente e especificamente, em seu agravo regimental, todos os fundamentos desfavoráveis da decisão monocrática lançada pelo e. Ministro Relator, deixando de repisar a tese subsidiária de violação aos arts. 619 e 620 do CPP porque, em atendimento ao pleito principal do Paciente, vertido em seu recurso especial, a aludida decisão monocrática reconheceu que houve regular prequestionamento de todas as matérias, esvaindo-se qualquer sucumbência apta a ser debatida em sede de regimental”. 
    Este o requerimento e o pedido:
    “(...) a concessão de liminar, ordenando-se que o e. Tribunal coator suspenda o trâmite do Recurso Especial nº 1.820.301, naquela e. Corte Superior, até o julgamento do mérito deste Habeas Corpus. No mérito, postula o Paciente a concessão da ordem de Habeas Corpus para que seja declarado nulo o acórdão que não conheceu do agravo regimental, com a consequente determinação de que o e. Tribunal coator aprecie o mérito do referido recurso”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, no qual não se conheceu do agravo regimental por óbice processual, mantendo-se a decisão agravada pela qual conhecido parcialmente do Recurso Especial n.1.820.301/DF e, nessa parte, desprovido.
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).
    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).
    8. Descabe se cogitar do regular trâmite do presente habeas corpus porque a discussão nele posta refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão. 
    9. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o entendimento do acórdão impugnado harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processo Penal. 3. Recurso que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo não conhecido” (RE n. 1.244.178-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18.3.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: RECURSO INADMISSÍVEL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (ARE n. 1.158.318-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe de 29.3.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. SÚMULA 287/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, §1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”(ARE n. 1.263.572-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2810.2020). 
    10. O acórdão impugnado foi objeto da oposição de dois embargos declaratórios no Superior Tribunal de Justiça, tendo a Quinta Turma reafirmado o não preenchimento dos pressupostos recursais, afastando o alegado erro judiciário no julgamento do agravo regimental. Tem-se do voto condutor proferido no acórdão dos segundos embargos de declaração:
    “(...) Não há, na hipótese, qualquer vício a ser sanado. 
    Isso, porque, ao contrário do que mencionado nos presentes aclaratórios, o agravo regimental não foi conhecido diante da ausência de impugnação da decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento. 
    No ponto, quanto a questão de fundo que vincula a ofensa aos arts. 619 e 620 do CPP e, por consequência, ao art. 1º, § 1º e 2º, § 3º da Lei n. 12.850/2013 – a alegada atipicidade da conduta imputada ao recorrente por ausência das elementares – , é de se reforçar que o recurso especial não foi conhecido, pelo óbice da Súmula 7/STJ. 
    Assim, ainda que dispensado o munus da defesa de, no agravo regimental, impugnar todos os esteios do decisum, no caso específico, da afastada negativa da devida prestação jurisdicional (alegada violação aos arts. 619 e 620 do CPP), a pretensão defensiva de absolvição pela atipicidade, objeto do recurso especial, não seria apreciada no seu mérito, dada a vedação de reexame da matéria factual, consoante óbice sumular 7/STJ. 
    Consoante destacado anteriormente, o embargante pretende, na verdade e mais uma vez, o conhecimento da sua insurgência. Contudo, em verdade, não alçou o conhecimento do seu recurso pelo não rechaço de todos os fundamentos da decisão atacada, munus do qual não se desincumbiu devidamente, daí a aplicação da Súmula 182/STJ. Em tempo, como cediço, do recurso não conhecido não se analisa o mérito. 
    É oportuno esclarecer que um dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial é o devido prequestionamento da matéria que se pretende levar à apreciação pela Corte Superior. Daí porque a aventada ofensa aos arts. 619 e 620 do CPP configura questão primordial e, por isso mesmo, demanda análise preliminar na via do recurso especial, porquanto, caso constatada a violação, o feito deve, obrigatoriamente, retornar para a instância ordinária, obstando a inauguração da jurisdição desta Corte Superior, sob pena de supressão de instância. 
    Assim, o julgado recorrido não padece de qualquer vício. De fato, da análise dos 2 (dois) aclaratórios opostos, diviso que o embargante insiste na repetição das mesmas alegações, desacompanhadas de lastro, no sentido de que há omissão ou contradição no acórdão embargado, a denotar nítido abuso do direito de recorrer. 
    Assim, fica o recorrente advertido de que, a se reiterar a interposição/oposição de recursos como este, serão considerados protelatórios, com a determinação de baixa dos autos, independentemente de publicação do acórdão, com a respectiva certificação de trânsito em julgado. 
    Rejeito, portanto, os embargos de declaração” (doc. 13).
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora